Tribunal: TJMT
Processo: 1015570-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015570-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.989.546/0001-70 (AGRAVANTE), HELOISA ALICE ULYSSEA CARVALHO - CPF: 503.665.801-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSÉA (AGRAVADO), ANA JALILE DE MATOS - CPF: 138.209.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSEA registrado(a) civilmente como AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSEA - CPF: 551.638.901-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AUTOS
ORIGINAIS:
1000918-58.2024.8.11.0003

AGRAVANTE(S)
:

BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO(S)
:

ESPÓLIO DE AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSÉA

HELOISA ALICE ULYSSEA CARVALHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO
ANTES DA CONTESTAÇÃO E DO
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU ––
DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR
–

POSTERIOR RESISTÊNCIA INDEVIDA
DOS REQUERIDOS
QUE NÃO OBSTA O ATO JURÍDICO PERFEITO E TEMPESTIVO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
- IMPOSSIBILIDADE - NÃO FORMADA
A
RELAÇÃO PROCESSUAL
QUANDO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA
–

DECISÃO CASSADA –
RETORNO À ORIGEM PARA A HOMOLOGAÇÃO -
RECURSO PROVIDO

O pedido de desistência
da ação
,

formulado antes do comparecimento espontâneo do réu e da apresentação de contestação
,
é
direito potestativo do autor e
ato jurídico perfeito e tempestivo, não cabendo resistência posterior dos réus
. Inteligência do
art. 485, §4º,
do Código de Processo Civil e a
rt. 6º,
§1º, da
LINDB.

A desconsideração da tempestividade legal do pedido de desistência da ação pelos réus e a subsequente apresentação de contestação configuram resistência indevida, ferindo o princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 5º do Código de Processo Civil.

A
ausência de
citação e
contestação
,
antes do pedido de desistência
da ação,
impede a condenação em honorários sucumbenciais
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.592.181/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020,
DJe
de 19/5/2020
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
interposto por
BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
,

contra decisão interlocutória proferida (ID.
155101916
– Autos de Origem – nº
1000918-58.2024.8.11.0003
) pelo
Juízo da
2ª Vara Cível
da Comarca
de Primavera do Leste
-MT
que
, na Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar com Perdas e Danos movida em desfavor de

ESPÓLIO DE AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSÉA
e
HELOISA ALICE ULYSSEA CARVALHO
,

indireta
mente
indeferiu o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, ora agravante
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Considerando que a parte requerida não concordou com o pedido de desistência da ação, formulado pela autora – e afirmou que o requerimento, na verdade, trata-se de ‘manobra processual’, deixo de homologar a desistência e determino o regular prosseguimento da lide.

Intime-se a autora para que, no prazo legal, ofereça impugnação à contestação.

[...]

Em sua minuta recursal (ID 218251695),
a
agravante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Homologação da desistência da ação

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
219430661
proferida por este relator
para suspender o processamento do feito de origem até o julgamento de mérito do presente recurso.

Os agravados, por sua vez, apresentam contraminuta
(ID 224564182)
na qual rebatem as alegações da agravante
e pedem o julgamento antecipado da lide.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
31029304)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
219463191.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS ORIGINAIS:
1000918-58.2024.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSÉA

HELOISA ALICE ULYSSEA CARVALHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme asseverado na decisão interlocutória recursal (ID 219430661),
embora a decisão agravada não se enquadre nas hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, deve ser considerada a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos.

Segundo o referido tema, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso em apreço, revela-se possível a mitigação da taxatividade do dispositivo legal em referência, diante do evidente prejuízo em aguardar todo o trâmite processual para ao final se apurar a validade do pedido de desistência formulado antes da
triangularização
processual que poderia pôr ao feito
initio litis
.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, na Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar com Perdas e Danos movida em desfavor dos agravados,
deixou de homologar o
pedido de desistência da ação formulado pel
a agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo
, considerando a discordância dos agravados quanto ao pedido de desistência da ação formulado pela
agravada
, alegando tratar-se de uma 'manobra processual', decidiu não homologar a desistência e determinou
o regular prosseguimento da lide.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela agravante.

1. Homologação da desistência da ação

O
agravante
sustenta

que
,

quando
fo
i
protocolado o pedido de desistência da ação, não havia sequer
a
citação

dos réus, ora agravados.

Assim, aduz ser
totalmente infundada a falta de homologação da desistência, pois, não
haveria
fundamento legal que d
ê
guarida
à
decisão que determinou o prosseguimento do feito
.

Assevera
ainda,
que
o comparecimento espontâneo realmente supre a falta de citação, mas, no presente caso
,
o comparecimento espontâneo fora efetuado pelos agravados sem os poderes para receber citação, ou seja, os patronos dos agravados não poderiam
se dar por citados
, e, tal fato
estaria
demonstrado nas procurações juntadas
.

Assim, no mérito,
pugna pela cassação da
decisão que deixou de homologar o pedido de desistência da ação
.

Os agravados, por sua vez,
asseveram que
a desistência da ação, mesmo que anterior à citação, depende de homologação judicial conforme o parágrafo único do art. 200 do CPC.

Assim, sustentam que, no caso, como a desistência não foi homologada, os seus efeitos não podem ser considerados, mantendo-se a continuidade da lide.

Ademais, no que concerne
à procuração e seus poderes,
destacam que
a única ressalva constante
da procuração outorgada pelos agravados
é
a para não se permitir
“receber citação de outros processos”.

Assim, os agravados alegam que o
poder outorgado de comparecer espontaneamente é destacado como suficiente para afastar qualquer alegação de falta de poderes.

Sustentam, também, que a agravante não demonstrou qual seria o prejuízo eminente caso a tramitação da ação de reintegração de posse não fosse suspensa,
além de que a única consequência seria a condenação a honorários sucumbenciais.

Pugnam, também, pelo julgamento antecipado da lide
em desfavor da agravante,
em sede deste
recurso
, sob o fundamento de que traria equilíbrio jurisdicional e celeridade processual, evitando
-se
o desgaste de retornar os autos para julgamento em primeira instância, sendo que a matéria fatalmente seria devolvida ao Tribunal.

Além disso, os agravados sustentam temas de mérito
cuja análise resultaria em supressão de instância,
para além da
devolutividade
restrita deste agravo de instrumento, uma vez que este recurso questiona apenas a decisão que não homologou o pedido
de desistência da ação.

Pois bem
.
Na hipótese,
conforme reconhecido em despacho anterior pelo juízo
a quo
(ID. 151704931),
o histórico cronológico dos autos se deu da seguinte maneira:

[...]

A autora ingressou com a presente ação em 17/
Janeiro
.

Os autos vieram conclusos em 26/
Janeiro
.

A liminar de reintegração de posse foi indeferida em 29/
Janeiro
.

Em 23/
Fevereiro
a parte autora manifestou-se pela desistência da ação.

Em 11/
Março
a parte requerida compareceu espontaneamente nos autos, apresentando contestação.

[...]

Como se vê,
o pedido de desistência da ação foi formulado
20 dias antes do comparecimento espontâneo do réu,
trata-se, portanto, de ato jurídico perfeito
e tempestivo
.

Para melhor
entendimento da questão, é oportuno esclarecer que
todo título ou fundamento que faz surgir o direito subjetivo é a ação lícita que tenha a finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos, chame-se ato jurídico perfeito.

Portanto, ato jurídico perfeito é aquele sob o regime de determinada lei torna-se apto para dar nascimento aos seus efeitos desde que seja feita a devida verificação de todos os requisitos que lhe são indispensáveis.

O legislador estabeleceu o conceito de direito adquirido, ato jurídico perfeito
e coisa julgada no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro (LINDB):

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º
Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou
.

[Grifo nosso]

Ademais, o

art. 485, §4º, do
Código de Processo Civil
, dispõe que, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”,
ou seja, antes da apresentação da contestação, a desistência e consequente extinção do processo ficam a critério exclusivo do autor,
tratando-se de direito potestativo
,
independentemente de quão veraz e veemente seja a possível resistência do réu.

Sobre o tema,
cita-se ementa
s
de julgado
desta
Egrégia
Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEÍCULO APREENDIDO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, VIII, DO CPC - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PARA O AUTOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO FORMADA RELAÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se homologar o pedido de desistência da ação apresentado pelo autor antes da contestação, independentemente de concordância do réu.

Em caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, por homologação da desistência da ação (artigo 485, VIII, do CPC), incumbe ao autor o pagamento de eventuais custas e despesas processuais que recaiam sobre o feito, no entanto
não é caso de condenação ao pagamento de verbas honorárias
, em razão da não formação de relação processual.

(N.U 1001601-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 17/06/2019)

Logo, descabe
aos réus, ora agravados,
que até o momento da formulação do pedido de desistência sequer havia
m
sido citado
s
ou comparecido
espontaneamente ao processo, resistir à extinção do feito, eis que manifestada esta tempestivamente.

Assevera-se que os agravados,
a
o comparecerem espontaneamente ao processo,
tomaram ciência não apenas da petição inicial, mas também do tempestivo pedido de desistência da ação postulado pela agravante. Apesar de se tratar de um direito potestativo que obsta o prosseguimento da relação processual, desconsideraram a tempestividade legal do ato e, em seguida, preferiram apresentar contestação
.

Assim, a
desconsideração dessa tempestividade legal pelo
s
réu
s, ora agravados,
e a subsequente apresentação de contestação configuram resistência indevida, ferindo o
princípio da boa-fé processual
, nos termos do
art.
5º do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 5º
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
.

[Grifo nosso
]

Ademais, ressalta-se que,
em decorrência da desistência da ação
ter sido postulada antes da citação dos réus,
não há que falar em condenação em honorários sucumbenciais
.

Nesse sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu,
não há que se falar em condenação em honorários
, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.592.181/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020,
DJe
de 19/5/2020.)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
cassar
a decisão interlocutória recorrida e
determinar o retorno dos autos
à
origem
para que o
Juízo

a quo

homologue
o pedido de desistência da ação formulado pela agravante
para, assim
,

extinguir
o processo sem resolução de mérito
e sem
condenação das partes em honorários advocatícios
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024